Tribunal: TJMT
Processo: 1006159-32.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006159-32.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUCINEIDE MORAES BARBOSA - CPF: 344.865.261-04 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ROSELAINE SILVA SANTIAGO - CPF: 523.257.761-15 (APELANTE), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), ROSALINA NOBRE DE ALMEIDA (APELANTE), LEOZINA PRINCESA DE ALMEIDA (APELANTE), ROSANE SILVA SANTIAGO (APELANTE), EDNEIVA SANTORI (APELANTE), JUCINEIDE MORAES BARBOSA - CPF: 344.865.261-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. NÃO CABIMENTO. MANIFESTAÇÃO DA RÉ QUANDO DE SUA INTIMAÇÃO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA. MATERIALIDADE COMPROVADA E PROVAS QUE DENOTAM SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA (ART. 413, CPP). AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
1. A recorrente manifestou sua intenção de recorrer ao ser intimada sobre o teor da sentença de pronúncia, o que deve ser visto processualmente como ato de interposição do recurso, não havendo que se falar, portanto, em intempestividade. Além disso, a juntada tardia das razões recursais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, trata-se de mera irregularidade. Preliminar rejeitada.
2. A decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, o que se verifica na hipótese.
3. A inexistência de provas que evidenciam, de plano, a ausência da intenção homicida, sem a necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença, impedem a pretendida desclassificação.
4. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido, em consonância parcial com o parecer do Ministério Público Estadual.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Roselaine Silva Santiago
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Penal n. 1006159-32.2020.8.11.0042 a pronunciou como incursa nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I e VI c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 210681257).

Em suas
razões
, a recorrente almeja a reforma da decisão do Juízo de primeiro grau para que seja desclassificada a conduta a ela atribuída para a prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual suscita a preliminar de intempestividade do recurso. Subsidiariamente, no mérito, pugna para que lhe seja negado provimento (id. 210681263).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de intempestividade, de modo a não conhecer o recurso e/ou extingui-lo monocraticamente e, caso conhecido, no mérito, pelo seu
desprovimento
(id. 213766182).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que a recorrente
Roselaine Silva Santiago
foi denunciada pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e feminicídio, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) No dia 15.09.19, por volta das 20h, na residência localizada na esquina da Rua 10 com a Rua 18, Bairro Jardim Florianópolis, nesta cidade, a denunciada, por motivo torpe, tentou ceifar a vida da sua então companheira Juscineide Moraes Barbosa, não conseguindo o seu intento letal por circunstâncias alheias à sua vontade.

A vítima e a denunciada conviviam maritalmente havia pouco mais de dois anos à época dos fatos, tendo se revelado a indiciada com o passar do tempo uma pessoa possessivamente ciumenta e controladora.

Na data indicada, a vítima estava em uma confraternização com amigos e familiares e, após o evento, dirigiu-se até a casa da denunciada, onde pretendia pernoitar, como habitualmente fazia.

Após a chegada da vítima ao recinto, a denunciada fez uma série de questionamentos sobre o paradeiro dela, em seguida empurrando-a sobre o sofá e permanecendo em cima dela, segurando-a.

Passou então a indiciada a xingar a ofendida, chamando-a de mentirosa, agredindo-a ainda com as mãos, ferindo-a no rosto, pescoço, na região frontal e em um dos antebraços.

Logo em sequência, a denunciada, movida por exasperado sentimento torpe de ciúme e afirmando o seu desejo de matar a vítima, apoderou-se de uma faca. Com este instrumento, a indiciada conseguindo desferir diversos golpes na vítima, em seu punho e, inclusive, na área do seu tórax, abandonando o local após os atos de violência, crendo que, assim agindo, ela havia ceifado a vida da sua convivente (Laudo de Exame Pericial n. 1.1.02.2019.021538-01 / id 44465654 – pág. 21).

Caída ao chão desacordada e perdendo sangue, a situação periclitante da vítima foi imediatamente comunicada por vizinhos à Polícia Militar, tendo uma das suas guarnições comparecido então ao local, conduzindo-a até uma unidade de saúde de pronto atendimento, onde as necessárias suturas foram realizadas incontinenti, com a consequente preservação da sua vida. (...)”
(id. 210681177).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, pronunciou a recorrente nos termos da denúncia ofertada.

Irresignada, a recorrente postula a desclassificação do ilícito para o de lesão corporal em contexto de violência doméstica, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, sob os argumentos de ausência de dolo específico e de que não houve comprovação acerca do risco de morte da ofendida.

No entanto, preliminarmente, o Ministério Público Estadual arguiu a intempestividade do recurso, pugnando pelo seu não conhecimento.

Passa-se, então, à análise da preliminar.

1 - Preliminar de intempestividade.

Sustenta o
Parquet
que, apesar de a defesa e a ré terem sido cientificadas do pronunciamento sobre o qual se insurgem no dia 12/07/2023, a interposição do recurso apenas ocorreu em 31/07/2023, ou seja, 14 (quatorze) dias após o término do prazo.

Menciona, também, que no dia 18/01/2024, 06 (seis) meses após manejada a intenção recursal, foi certificado o decurso do prazo legal para o oferecimento das pertinentes razões e que, no entanto, nessa mesma data, a defesa juntou nova petição de interposição do recurso acompanhada das razões recursais.

Desse modo postula, ante a inobservância de um dos requisitos de admissibilidade, o não conhecimento do presente.

Após detida análise, vislumbra-se que a preliminar não comporta acolhimento.

Isso porque, conforme certidão de id. 210681251 e
print
de id. 210681252 (pág. 13), a acusada manifestou sua intenção de recorrer ao ser intimada, no dia 12/07/2023.

Assim, entende-se que tal manifestação da pronunciada deve ser vista processualmente como ato de interposição do recurso, restando superadas as formalidades legais, não havendo que se falar, portanto, em intempestividade.

Com efeito, se o réu, ao ser intimado da sentença condenatória, exarou seu desejo de recorrer, fato este certificado pelo Oficial de Justiça, tem-se preenchidas as exigências do artigo 578 do Código de Processo Penal (REsp n. 64.332/PR, relator Ministro Assis Toledo, Quinta Turma, julgado em 21/8/1995, DJ de 2/10/1995, p. 32396).

No que diz respeito à juntada tardia das razões recursais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, trata-se de mera irregularidade, que não impede o seu conhecimento.

De fato, caso o recurso “
tenha sido interposto sem apresentação das razões, a juntada destas fora do referido prazo é mera irregularidade. Precedentes.”
(AgRg no AREsp n. 1.001.053/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 20/6/2018).

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - APELAÇÃO CRIMINAL NÃO RECEBIDA POR INTEMPESTIVIDADE - MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DE RECORRER NO ATO DA INTIMAÇÃO PESSOAL E MERA IRREGULARIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO - PEDIDO DE RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL - APELANTE INTIMADO PESSOALMENTE - INTERESSE DE RECORRER MANIFESTADO - RECURSO TEMPESTIVO - ARESTO DO TJMT - APRESENTAÇÃO TARDIA DAS RAZÕES - MERA IRREGULARIDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ E LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO PACÍFICO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

Tendo “o réu manifestado, no ato da intimação, o desejo de recorrer da sentença penal condenatória, não há que se falar em intempestividades do recurso” (TJMT, N.U 1003919-36.2019.8.11.0000).

A apresentação tardia das razões recursais configura mera irregularidade, que não tem o condão de tornar intempestivo o apelo oportunamente interposto (STJ, HC 358217/RS).

“O que inviabiliza o recebimento do recurso é a falta de sua interposição no prazo legalmente fixado, operando-se assim a preclusão. [...] Todavia, no que toca à apresentação da motivação do inconformismo, sua apresentação a destempo constitui mera irregularidade” (MACHADO. Marlon Wander, Os Recursos no Processo Penal e a Reformatio in Pejus, 3. ed., São Paulo: WVC Editora, 2002, p. 41).
(N.U 0009859-69.2017.8.11.0064, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020).

Desse modo, por se encontrarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
rejeito
a preliminar suscitada pelo Ministério Público Estadual e conheço do recurso interposto.

2 - Mérito.

A pronunciada almeja a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado (motivo torpe e feminicídio) para o de lesão corporal em contexto de violência doméstica, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, alegando que não agiu com dolo de matar e que a vítima não sofreu risco de morte.

Contudo, em que pese o inconformismo da recorrente, verifica-se que a pronúncia deve ser mantida.

Deveras,
em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato

e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência n. 2019.276751 (id. 210679839 - págs. 5/7); pelo Termo de Declaração n. 1852/2020 (id. 210679839 - págs. 9/12); pelo Laudo pericial n. 1.1.02.2019.021538-01 (id. 210679839 - págs. 21/27); e pelo Termo de Declaração n. 2021.8.144494 (id. 210681173 - págs. 4/5).

Vale mencionar que, nos termos do Boletim de Ocorrência n. 2019.276751 (id. 210679839 - págs. 5/7), a vítima foi encontrada pela guarnição policial caída no solo, toda ensanguentada e com sinais de perfuração de faca.

Destaca-se, ainda, que conforme laudo pericial (id. 210679839 - págs. 21/27), a ofendida apresentava: “1-Equimoses violáceas: região frontal esquerda; nasal direita; cotovelo esquerdo. 2-Escoriações lineares: região suprahioidiana direita; terço médio do braço esquerdo na face medial. 3-Feridas cortantes com as bordas lisas e regulares e aproximadas com pontos cirúrgicos de nylon preto nas seguintes regiões: face anterior do punho esquerdo (02 pontos); face lateral da região dorsal do punho esquerdo (03 pontos); região torácica superior e lateral esquerda (01 ponto). 4-Bossa sanguínea na região temporal esquerda”.

Do mesmo modo, constata-se que os indícios de autoria restaram demonstrados.

Na fase administrativa, a vítima
Jucineide Moraes Barbosa
declarou que a ré a golpeou com uma faca e a acertou no pulso, no peito, na perna, na cabeça, no cotovelo e no rosto, que tentou se defender sem sucesso e que acabou perdendo a consciência, acordando já na unidade de pronto atendimento.

Em juízo, ratificou as agressões perpetradas pela recorrente, transcritas na sentença de primeiro grau nos seguintes termos:

“Vítima: (...). Ela me ligou e eu não vi a ligação dela (...). Quando eu vi a ligação dela, quase meio dia da tarde (...), eu já vi que ela tava alterada (...). Eu fui até a casa dela (...). Eu cheguei, entrei (...), foi quando ela me empurrou. Ela já perguntou para mim onde que eu estava. Eu falei que estava na minha casa, foi quando ela partiu para cima de mim (...). Ela tentava me agredir (...). Foi o momento que ela bateu na minha cabeça. Nesse momento, quando ela bateu na minha cabeça, eu não vi mais nada não (...). Passou um determinado tempo, eu acordei, eu vi que estava sangrando, eu consegui me levantar, fui no portão (...). Eu só lembro dela falar assim: “você vai morrer, sua desgraçada” (...). Depois disso, eu só lembro que acordei na U.P.A. (...). No outro dia que eu tive condições de ir na delegacia, registrar boletim de ocorrências (...).

Promotor de Justiça: A batida na cabeça foi com a mão ou algum instrumento?

Vítima: Eu não me lembro (...). Eu lembro que ela tentava pegar algo na mesa (...). Eu perdi muito sangue (...).

Promotor de Justiça: Onde que ela atingiu a senhora e onde pegou?

Vítima: Foi faca (...). Uma pegou aqui (na mão), que perfurou do outro lado. A outra pegou aqui (peito), e a médica disse que se fosse dois centímetros para o lado, ia perfurar o meu coração (...).

Promotor de Justiça: A senhora ficou com alguma sequela?

Vítima: Fiquei, na mão. Fica dando choque (...).

Promotor de Justiça: Causou um abalo emocional na senhora?

Vítima: Causou (...). Eu só queria entender porque ela tentou me matar (...).”
(id. 210682199).

O informante

Wysllan Gustavo Cunha de Jesus
, neto da vítima, narrou que um vizinho lhe informou que sua avó estava caída no chão ensanguentada e, ao chegar no local (casa da recorrente), viu a ofendida agonizando no solo, com uma poça de sangue ao redor, momento em que tampou o ferimento com sua camisa e a levou na viatura policial para a unidade de pronto atendimento. Aduziu, também, que eram três ferimentos, recordando-se de dois deles, um na mão e outro próximo ao peito.

A irmã da pronunciada,
Rosane Silva Santiago
, ouvida como informante, noticiou que não presenciou os fatos, que foi ao local após os acontecimentos terem sucedido, que viu a vítima ferida, que a recorrente não se encontrava mais lá e que foi acionada a polícia militar, que prestou socorro e levou a ofendida pra unidade de pronto atendimento.

Edneiva Sartori
, cunhada da recorrente, também prestou declarações na qualidade de informante, asseverando que não estava presente no momento, que quando chegou os fatos já haviam ocorrido, que a vítima estava no local e que a pronunciada já não mais.

A testemunha
Rosalina Nobre de Almeida
, igualmente, consignou que quando chegou ao local os fatos já tinham ocorrido.

A recorrente, no inquérito policial, discorreu que entrou em luta corporal com a ofendida, negando que lhe tenha desferido golpes com faca, que as agressões foram mútuas, que fugiu do local e que provavelmente a vítima desmaiou devido ao excesso de bebida alcoólica que havia ingerido.

À autoridade judiciária, negou a tentativa de feminicídio, declarando que foi a vítima quem a agrediu, que subiu em uma grade para fugir das investidas, oportunidade em que, ao tentar pular, caiu em cima da ofendida que, por sua vez, atingiu uma pia de fibra, o que, segundo afirma, ocasionou as lesões.

Como se vê, há elementos probatórios suficientes para indicar a autoria da recorrente e embasar a pronúncia, não comportando guarida, ao menos nesta etapa, a alegação de ausência de
animus necandi
para desclassificar o delito.

Por certo, como bem apontado nas contrarrazões ministeriais, “
não é razoável crer, diante do contexto fático-probatório, que o elemento volitivo dirigente da conduta da Recorrente tenha se limitado a simples intenção de lesionar a vítima, sobretudo, em virtude de ter sido deixada no local inconsciente e sangrando
” (id.

210681263).

Efetivamente, para acolher a tese da pronunciada seria necessário um juízo de certeza quanto à ocorrência de outro crime que não seja doloso contra vida, o que não se verifica na espécie.

Logo, a inexistência de provas que evidenciam, de plano, a ausência da intenção homicida, sem a necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença, impedem a pretendida desclassificação.

Com efeito, a análise definitiva do
animus
da acusada compete privativamente ao Tribunal do Júri, sendo inviável, neste momento, a desclassificação do ilícito para o de lesão
corporal em contexto de violência doméstica que, frise-se, apenas seria plausível se restasse demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de dolo, até porque, nesta fase, prevalece o princípio
in dubio pro societate
.

O que se observa, a bem da verdade, é que os elementos de informação produzidos na investigação foram confirmados em juízo, de modo que constituem substrato probatório hábil a corroborar a versão acusatória de que a recorrente agiu na intenção de matar e que o resultado naturalístico somente não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade.

Assim, cabe ressaltar que é desnecessário, nesta fase de sumário de culpa, prova irrefutável do desígnio homicida, de modo que cabe ao júri popular dirimir eventuais dúvidas a respeito da consecução fática e da subjetividade que pautou a conduta da recorrente.

A propósito, os precedentes deste sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir se há ou não a presença do
animus necandi
. Veja-se:

“(...) Para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronuncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase sumário da culpa. Não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, nessa fase do sumário da culpa, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitam de plano seu reconhecimento.”
(TJMT, 1013473-82.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024).

Logo, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, revela-se escorreita a sentença que pronunciou a recorrente, razão pela qual deve ser mantida.

Em face de todo o exposto,
conheço
do recurso
em sentido estrito manejado
por
Roselaine Silva Santiago
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024